Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS (PJe) N.o 1014672-18.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE:
LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato de coação ilegal atribuído ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter, por excessiva delonga, a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 33465-27.2019.811.0042 – código 592258, na qual o paciente foi denunciado e está sendo processado pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
A fim de contextualizar o alardeado constrangimento ilegal, o impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente é mero usuário de drogas e que inexistem provas nos autos capazes de implicá-lo com certeza no delito de narcotráfico, ao que agrega o argumento de que a autoridade acoimada de coatora não se desincumbiu de motivar devidamente a necessidade da prisão preventiva, cujos requisitos sequer estariam presentes in casu, notadamente à luz das condições pessoais abonatórias do segregado, como o endereço fixo, o emprego lícito e a primariedade.
Cumulativamente, sustenta que a prisão preventiva perdura por mais de 01 (um) ano sem que a sua necessidade tenha sido reavaliada periodicamente, em flagrante excesso de prazo na duração da custódia, bem como aponta que a necessidade de restabelecimento do status libertatis se evidenciaria com mais clareza através do momento pandêmico mundialmente vivido.
Com base nestes argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem liberatória, a fim de revogar o carcer ad cautelam, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A petição inicial veio instruída com o instrumento de mandato e com a documentação encartada do ID 50093490 ao ID 50093492.
O feito foi distribuído durante o Plantão Judiciário e os autos aportaram conclusos nesta lotação às 08h27min da presente data, para a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar em habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando os elementos de cognição que instruem o writ atestarem, de plano e de maneira inequívoca, a existência de patente ilegalidade, mesmo porque, como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, não verifico, prima facie, flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso de poder na segregação cautelar do paciente, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Com relação à tese de ausência dos indícios de autoria e à versão desclassificatória da conduta para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, é certo que o pleito se apresenta manifestamente descabido nesta via mandamental, a qual possui rito célere e detém natureza de cognição sumária, sendo assim incompatível com a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório do processo originário, especialmente na presente hipótese, em que as próprias razões da impetração dão conta de que o paciente foi implicado na possível prática delitiva pela situação de flagrância e pelos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.
Mesmo porque, como se sabe, a teor do entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, “para a aplicação da segregação preventiva, não se exige um juízo de certeza definitivo, como o necessário para a condenação, mas apenas indícios plausíveis de autoria e prova da materialidade” (RHC 80.438/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) – Grifei.
No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cujo Enunciado n.o 42 dispõe que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).
Quanto às alegadas carência de fundamentação e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, não se descuida que o d. impetrante deixou de trazer à baila cópia da decisão que originalmente determinou a segregação cautelar do paciente, em desatenção à imprescindibilidade de prova pré-constituída em habeas corpus. Todavia, em consulta aos autos do APFD n.o 30193-25.2019.811.0042 – código 588587, já arquivado e aferível no sítio eletrônico deste Sodalício estadual, verifiquei que o decreto constritivo se apresenta satisfatoriamente fundamentado.
Isto porque, além de expor os elementos indiciários que constituem o fumus comissi delicti, a d. autoridade acoimada de coatora declina ainda os móveis fáticos que o levaram a concluir pela presença in casu do periculum libertatis, aqui consubstanciado no gravame à ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta, evidenciada a partir da elevada quantidade de substâncias entorpecentes de naturezas diversas, em tese, apreendidas em poder do réu, especificamente 6,15g de substância análoga à maconha e 894,22g de substância análoga à cocaína.
Como se sabe, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n.o 25 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).
Não bastasse, o édito segregatício dá conta ainda de que a prisão preventiva visa impedir a reiteração delitiva, visto que o paciente ostentaria maus antecedentes criminais, inclusive por delito da mesma espécie, o que pode ser confirmado, a priori, pela cópia da denúncia colacionada no ID 50093490, dando conta de que, à época da propositura da ação penal, menos de 02 (dois) meses após o flagrante, o ora paciente já possuía em seu desfavor “condenação definitiva pelo tráfico de drogas (Código 412935), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena no. 33887-36.2018.811.0042/SEEU). Além disso ainda responde duas ações penais pelo delito de roubo majorado (Códigos 82653 e 412837)”.
Tais peculiaridades certamente denotam a probabilidade de recidiva, com inegável risco à ordem pública, nos termos do Enunciado n.o 06 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, bem como constituem óbices idôneos à substituição da medida extremada pelas acautelatórias do art. 319 do CPP, as quais se apresentam insuficientes e inadequadas neste caso concreto, notadamente porque o ora custodiado encontrava-se cumprindo pena à época do fato e, não obstante, teria tornado a delinquir.
Ademais, como é cediço, a primariedade do agente e a existência de condições pessoais abonatórias não lhe garantem direito público subjetivo à liberdade provisória, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”. (Enunciado n.o 43, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).
Acerca da suposta coação ilegal derivada do excesso de prazo, esclareço que tampouco existe manifesta ilegalidade a ser sanada, pois, segundo demonstra a prova pré-constituída, especificamente a cópia da ata da audiência instrutória anexada no ID 50093490, a instrução criminal da ação penal correlata já foi concluída e, a teor do enunciado de Súmula n.o 52 do STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ademais, em recente precedente, a Quinta Turma do eg. STJ reconheceu que as alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/19 não significam dizer que o atraso na reanálise periódica da prisão preventiva implica automática ilegalidade da segregação cautelar, visto que a avaliação pelo magistrado deverá ser casuística (ex vi do STJ - AgRg no HC: 580323 RS 2020/0110161-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
Por fim, em que pese a tese de que o excepcional momento epidemiológico experimentado pela população mundial ensejaria a necessidade da concessão liminar, friso que a alegação isolada e desacompanhada de qualquer documento médico, carcerário ou técnico-pericial que evidencie o efetivo e diferenciado risco de contágio do paciente, como ocorre in casu, por si só, não dá azo à liberdade provisória, na medida em que a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ e indiscriminado a todos os encarcerados.
Assim, INDEFIRO a liminar reclamada em prol do paciente LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES.
Com o retorno do ordinário expediente forense, redistribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista